Tribunal: TJDFT
Processo: 0719588-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-23

Ementa:
APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A CONDUTA DO ART. 28 DA LAD. TESE NÃO ACOLHIDA. AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DOS MAUS ANTECEDENTES. INVIABILIDADE. DOIS TIPOS DE DROGAS (“MACONHA” E “CRACK”). VETOR NEGATIVO PARA AVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LAD (NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA). ADEQUAÇÃO. FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE AS DIFERENÇAS DA PENA MÍNIMA E MÁXIMA DA PENA. POSSIBILIDADE. TERCEIRA FASE. AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA PREVISTA NO ART. 40, INCISO III, DA LAD. INVIABILIDADE. PENA PECUNIÁRIA. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE.
1. Descabido o pedido de desclassificação para a conduta descrita no art. 28 da LAD, quando comprovada autoria e materialidade do delito de tráfico de drogas. A mera alegação de que o entorpecente seria para consumo próprio não tem o condão de afastar a incidência do art. 33 da LAD, mormente em face da comum mercancia por usuários, a fim de sustentar o próprio vício.
2. As certidões com trânsito em julgado, por fato anterior ao que ora se examina, justifica o recrudescimento da pena pelos maus antecedentes e pela reincidência.
3. Correta a análise negativa das circunstâncias, conforme previsão do art. 42 da LAD (natureza e quantidade da droga), ante a natureza da substância entorpecente (“crack”), a qual possui alto poder destrutivo à saúde e vida dos usuários, bem como, da grande quantidade de substância apreendida (“maconha”), justificando a majoração da pena-base.
4. A fixação da pena-base não precisa seguir critério matemático rígido, sendo certo que “não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica para cada circunstância judicial, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo entre as penas mínima e máxima ou mesmo outro valor. Tais frações são parâmetros aceitos pela jurisprudência do STJ, mas não se revestem de caráter obrigatório, exigindo-se apenas que seja proporcional e devidamente justificado o critério utilizado pelas instâncias ordinárias.” (AgRg no HC n. 718.681/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, DJe de 30/8/2022).
5. Incide a causa de aumento prevista no art. 40, III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de local de trabalho coletivo e de grande movimentação de pessoas, independentemente de comprovação de que o apelante obteve vantagens da situação.
6. A pena pecuniária deve guardar proporcionalidade com a pena corporal imposta e obedecer ao mesmo processo de construção.
7. Recurso parcialmente provido, apenas para diminuir o quantum fixado a título de pena de multa aplicada.